Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. USO REGULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A celebração de Contrato de Operação de Crédito com instituição financeira, reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (verbete sumular de número 297).

3. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.

4. Impossível chancelar o comportamento contraditório do consumidor/devedor, o qual, após o uso regular do cartão de crédito consignado, aponta vício de vontade na sua formação para se esquivar das obrigações contratadas, mediante o subterfúgio de ausência de informação sobre os termos contratuais.

5. Demonstrado que a parte possuía plena ciência da contratação de um cartão de crédito consignado, bem como esclarecida a forma de pagamento da sua fatura, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes.

6. Recurso conhecido e provido.